Tribunal: STJ
Processo: 0001867-63.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1066115 - SC(2026/0001867-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE VALDIR DELGADO
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 34,
XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu de habeas
corpus impetrado em favor de acusado da prática do crime capitulado no
-A,
art. 217
c/c
II, na forma dos arts. 69 e 71, todos do Código Penal, mantendo a prisão
art. 226,
preventiva decretada em recurso em sentido estrito pelo Tribunal de Justiça estadual.
2. O agravante sustenta que a prisão processual estaria sendo utilizada como
antecipação de pena, que os fatos não extrapolariam as elementares do
-A do
art. 217
Código Penal, que não haveria laudo psicológico a comprovar o alegado abalo da
vítima, que as ameaças mencionadas decorreriam apenas de contato dos avós
maternos com o genitor da vítima e que não foram indicados motivos para afastar a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante,
mantida pelo acórdão impugnado e pela decisão monocrática, encontra-se
devidamente fundamentada em elementos concretos de gravidade da conduta, risco à
ordem pública e à conveniência da instrução criminal, bem como se seria possível
substituí-la por medidas cautelares diversas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal, à luz da alegada ausência de contemporaneidade dos fatos e da
presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56333090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 870e5913-b909-431f-974c-108bf8e95e5f

4. O Colegiado conhece do agravo regimental, por preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, mas conclui que as razões recursais não se mostram aptas a infirmar
os fundamentos da decisão agravada, que manteve o não conhecimento do habeas
corpus e a prisão preventiva.
5. A decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva está lastreada em
dados concretos que evidenciam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis,
notadamente a imputação de reiterados abusos sexuais (atos libidinosos e conjunção
carnal) praticados contra vítima de tenra idade, sobrinha e afilhada do agravante, no
contexto de abuso de confiança, com relato de penetração vaginal em diversas
oportunidades e imposição de uso de medicamento contraceptivo de emergência.
6. O quadro fático descrito, que inclui a indicação de grave abalo psicológico da vítima
e de historico de tentativa de suicídio e automutilação, somado à notícia de ameaças
realizadas por terceiros (genitores do acusado) vinculados ao agravante com o objetivo
de influenciar a persecução penal, revela risco concreto à ordem pública e à
conveniência da instrução criminal, legitimando a custódia cautelar nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
7. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, pois a
contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona à subsistência atual dos motivos
que autorizam a segregação, e não à data da ocorrência dos fatos delituosos,
permanecendo hígidos os fundamentos que embasam a necessidade da custódia.
8. As condições pessoais favoráveis do agravante, bem como a inexistência de laudo
psicológico formal juntado aos autos, não afastam, por si sós, a idoneidade e
suficiência da fundamentação da prisão, diante do conjunto de elementos concretos
que apontam gravidade elevada da conduta e risco à vítima e à regularidade da
instrução.
9. Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem
pública e proteção da instrução criminal, as medidas cautelares diversas previstas no
do Código de Processo Penal se mostram inadequadas e insuficientes para
art. 319
acautelar o processo, o que afasta a sua aplicação substitutiva.
10. A prisão preventiva, tal como fundamentada nos requisitos do
do Código
art. 312
de Processo Penal, é compatível com a presunção de inocência, não configurando
antecipação de pena, mas medida cautelar necessária diante do quadro fático-jurídico
evidenciado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-
se a decisão que não conheceu do habeas corpus e a prisão preventiva do agravante.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva em crimes de estupro de vulnerável pode ser decretada e
mantida quando fundamentada em elementos concretos de gravidade em concreto da
conduta, risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, não se
confundindo com antecipação de pena.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à subsistência atual dos
motivos ensejadores da custódia cautelar, e não à data da prática do crime, de modo
que o decurso de tempo por si só não descaracteriza a medida quando persistente o
risco.
3. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e
proteção da instrução criminal, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas
cautelares diversas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
4. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou
manutenção da prisão preventiva quando presentes, de forma idônea e concreta, os
requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, arts. 217-A, 226, II, 69 e 71;
RISTJ,
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA56333090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 870e5913-b909-431f-974c-108bf8e95e5f

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:06
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 870e5913-b909-431f-974c-108bf8e95e5f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1066115 - SC(2026/0001867-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: JOSE VALDIR DELGADO
ADVOGADOS
: VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS

CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. GRAVIDADE CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fulcro no art. 34,
XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheceu de habeas
corpus impetrado em favor de acusado da prática do crime capitulado no
-A,
art. 217
c/c
II, na forma dos arts. 69 e 71, todos do Código Penal, mantendo a prisão
art. 226,
preventiva decretada em recurso em sentido estrito pelo Tribunal de Justiça estadual.
2. O agravante sustenta que a prisão processual estaria sendo utilizada como
antecipação de pena, que os fatos não extrapolariam as elementares do
-A do
art. 217
Código Penal, que não haveria laudo psicológico a comprovar o alegado abalo da
vítima, que as ameaças mencionadas decorreriam apenas de contato dos avós
maternos com o genitor da vítima e que não foram indicados motivos para afastar a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante,
mantida pelo acórdão impugnado e pela decisão monocrática, encontra-se
devidamente fundamentada em elementos concretos de gravidade da conduta, risco à
Documento eletrônico VDA55992305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 69ef45e6-b6e6-4ed9-b72d-b5328eef1ad4

ordem pública e à conveniência da instrução criminal, bem como se seria possível
substituí-la por medidas cautelares diversas previstas no
do Código de
art. 319
Processo Penal, à luz da alegada ausência de contemporaneidade dos fatos e da
presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Colegiado conhece do agravo regimental, por preenchidos os pressupostos de
admissibilidade, mas conclui que as razões recursais não se mostram aptas a infirmar
os fundamentos da decisão agravada, que manteve o não conhecimento do habeas
corpus e a prisão preventiva.
5. A decisão de decretação e manutenção da prisão preventiva está lastreada em
dados concretos que evidenciam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis,
notadamente a imputação de reiterados abusos sexuais (atos libidinosos e conjunção
carnal) praticados contra vítima de tenra idade, sobrinha e afilhada do agravante, no
contexto de abuso de confiança, com relato de penetração vaginal em diversas
oportunidades e imposição de uso de medicamento contraceptivo de emergência.
6. O quadro fático descrito, que inclui a indicação de grave abalo psicológico da vítima
e de historico de tentativa de suicídio e automutilação, somado à notícia de ameaças
realizadas por terceiros (genitores do acusado) vinculados ao agravante com o objetivo
de influenciar a persecução penal, revela risco concreto à ordem pública e à
conveniência da instrução criminal, legitimando a custódia cautelar nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
7. A alegação de ausência de contemporaneidade não procede, pois a
contemporaneidade da prisão preventiva se relaciona à subsistência atual dos motivos
que autorizam a segregação, e não à data da ocorrência dos fatos delituosos,
permanecendo hígidos os fundamentos que embasam a necessidade da custódia.
8. As condições pessoais favoráveis do agravante, bem como a inexistência de laudo
psicológico formal juntado aos autos, não afastam, por si sós, a idoneidade e
suficiência da fundamentação da prisão, diante do conjunto de elementos concretos
que apontam gravidade elevada da conduta e risco à vítima e à regularidade da
instrução.
9. Demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem
pública e proteção da instrução criminal, as medidas cautelares diversas previstas no
do Código de Processo Penal se mostram inadequadas e insuficientes para
art. 319
acautelar o processo, o que afasta a sua aplicação substitutiva.
10. A prisão preventiva, tal como fundamentada nos requisitos do
do Código
art. 312
de Processo Penal, é compatível com a presunção de inocência, não configurando
antecipação de pena, mas medida cautelar necessária diante do quadro fático-jurídico
evidenciado.
Documento eletrônico VDA55992305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 69ef45e6-b6e6-4ed9-b72d-b5328eef1ad4

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido e desprovido, mantendo-
se a decisão que não conheceu do habeas corpus e a prisão preventiva do agravante.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva em crimes de estupro de vulnerável pode ser decretada e
mantida quando fundamentada em elementos concretos de gravidade em concreto da
conduta, risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal, não se
confundindo com antecipação de pena.
2. A contemporaneidade da prisão preventiva relaciona-se à subsistência atual dos
motivos ensejadores da custódia cautelar, e não à data da prática do crime, de modo
que o decurso de tempo por si só não descaracteriza a medida quando persistente o
risco.
3. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e
proteção da instrução criminal, mostram-se inadequadas e insuficientes as medidas
cautelares diversas previstas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
4. Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem a decretação ou
manutenção da prisão preventiva quando presentes, de forma idônea e concreta, os
requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 319; CP, arts. 217-A, 226, II, 69 e 71;
RISTJ,
XX.
art. 34,
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por J V D contra decisão monocrática
que com fulcro no
XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 34
não conheceu do
, mantendo-se, portanto, a prisão preventiva do ora
habeas corpus
agravante, acusado da prática do crime capitulado no
-A
II, na
art. 217
c/c art. 226,
forma dos arts. 69 e 71, todos do Código Penal.
O agravante alega que a prisão processual está sendo utilizada como
antecipação da pena e que "o fato não desborda das elementares previstas no
-
art. 217
".
A, caput, do CP, isto é, a prática de atos libidinosos com menor de 14 anos
Sustenta que, no tocante ao suposto abalo sofrido pela vítima, “com histórico de
”, a decisão monocrática agravada desconsidera a
tentativa de suicídio e automutilação
ausência de qualquer laudo psicológico.
Adiciona que "rompe-se, aqui, com o princípio da confiança no juiz da causa,
que deixou de trazer à tona essas questões justamente pela falta de documento, ou
perícia, estabelecendo correlação entre as condições psíquicas da vítima e os
.
hipotéticos fatos"
Documento eletrônico VDA55992305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 69ef45e6-b6e6-4ed9-b72d-b5328eef1ad4

Argumenta que "as mencionadas ameaças feitas pelos avós maternos da vítima
ao genitor dessa, ademais, sequer se consubstanciaram em promessa de mal injusto e
".
grave futuro, senão apenas no pedido para que este “retirasse” o B. O registrado
Enfatiza que a decisão monocrática deixa de indicar os motivos pelos quais
seria inviável a fixação de medidas cautelares.
Ao final, requer: "o conhecimento e provimento desse recurso para que,
inocorrendo a retratação, seja o agravo regimental remetido à Quinta Turma para
julgamento colegiado, sendo concedida a ordem de habeas corpus".
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental deve ser conhecido, uma vez que foram preenchidos os
pressupostos de admissibilidade recursal, dentre eles, a tempestividade.
Ocorre que as razões trazidas pela defesa em agravo regimental não foram
capazes de ensejar a reforma da decisão agravada, devendo ser esta mantida por
seus próprios fundamentos,
:
in verbis

"Trata-se de
com pedido de liminar
Habeas Corpus
impetrado em favor de J. V. D., no qual se aponta como
autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SANTA CATARINA.
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente
em decorrência da suposta prática do delito capitulado no
-A,
o
II, na forma dos arts. 69 e 71,
art. 217
c/c
art. 226,
todos do Código Penal, termos em que foi denunciado.
Indeferido o pedido de decretação da prisão
preventiva, o Ministério Público Estadual interpôs recurso
em sentido estrito, ao qual foi dado provimento pelo
Tribunal Estadual, conforme acórdão que assim restou
ementado (fls.
):
16/21

"RECURSO
EM
SENTIDO
ESTRITO.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL (ART. 217-A,
II, DO CÓDIGO
C/C ART. 226,
PENAL). INDEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA.
RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PERICULUM LIBERTATIS VERIFICADO. RISCO CONCRETO
À ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADO. GRAVIDADE EM
CONCRETO
DA
AÇÃO.
ADEMAIS,
EXISTÊNCIA
DE
AMEAÇAS POR PARTE DOS SOGROS DO RECORRIDO EM
FACE DA VÍTIMA E SEU GENITOR. INSUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. NECESSIDADE DA
CUSTÓDIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA
CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO
REFORMADA.
I. A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos
indícios de circunstâncias reveladoras de gravidade acentuada
do delito, evidenciada na periculosidade do agente que,
abusando da confiança, pratica atos libidinosos e conjunção
carnal contra a vítima menor, sua enteada, ou ainda naquelas
Documento eletrônico VDA55992305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 69ef45e6-b6e6-4ed9-b72d-b5328eef1ad4

situações em que há reiteração na prática dos abusos sexuais
(STJ, AgRg no HC n.
Rel. Min. Og Fernandes, j.
917.821/SP,
17.10.2024).
II. A contemporaneidade da prisão preventiva não está
necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à
subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar
(STF, HC n. 205164 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira
Turma, j. 14.12.2021).
III. Condições pessoais favoráveis (primariedade, residência fixa
e trabalho lícito) não afastam a necessidade da segregação
quando outros elementos do caso concreto revelam a
periculosidade do agente e a insuficiência das cautelares
alternativas.
RECURSO PROVIDO". (fl. 20).

Em suas razões, alegam os impetrantes a
ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de
que a segregação processual do paciente encontra-se
despida de fundamentação idônea por ter sido lastreada
na gravidade abstrata do delito.
Sustentam que não houve descumprimento das
medidas protetivas impostas, que não há notícia de
reiteração delitiva após a investigação e que os deveres
processuais foram devidamente cumpridos.
Afirmam estar ausente a contemporaneidade dos
motivos ensejadores da custódia cautelar, visto que a
decisão na qual foi determinada a prisão preventiva foi
proferida mais de um ano após a notícia dos fatos e sem a
indicação de fatos supervenientes que justificassem a
medida.
Asseveram que "determinar a prisão do Paciente
por conta do contato feito uma única vez pelos avós
maternos da vítima com o genitor dessa implica
responsabilizá-lo por fato de terceiro" (fl. 7).
Defendem a adequação e a suficiência das medidas
cautelares alternativas positivadas no
do CPP, as
art. 319
quais
podem
ser
impostas
cumulativamente,
em
substituição à prisão.
Requerem, liminarmente, a substituição da prisão
preventiva pela domiciliar em período integral. No mérito,
pugnam pela revogação da prisão preventiva, ainda que
mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas
não prisionais.
A liminar foi indeferida (fls.
). As
156/157
informações foram prestadas (fls.
e
). O
163/165
166/180
Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento
ou denegação do
. (fls.
).
writ
185/187
É o relatório.
Decido.
A controvérsia cinge-se na decretação da prisão
preventiva do ora paciente, ao dar, o Tribunal
,
a quo
provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Estadual.
O acórdão impugnado exibiu a seguinte motivação:

“(...) Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Ministério Público do Estado de Santa Catarina, através da 9a
Promotoria de Justiça da Comarca de Blumenau, em face de
decisão proferida pelo Juiz de Direito Victor Luiz Ceregato
Grachinski, que, na ação penal n. 5034795- 06.2025.8.24.0008,
Documento eletrônico VDA55992305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 69ef45e6-b6e6-4ed9-b72d-b5328eef1ad4

indeferiu o pedido de prisão preventiva de (...), mantendo as
medidas de proibição de aproximação e contato com a vítima (
oG, evento 4.1). Nas suas razões, pugna pela reforma da
AP/1
decisão. Segundo afirma, o periculum libertatis advém da
própria natureza e circunstâncias do delito atribuído ao
recorrido. Apontou, ainda, as ameaças perpetradas pelos
sogros do denunciado, o que demonstra que caso permaneça
em liberdade, há risco à integridade física e psicológica da
menina e de seu pai. Por fim, destacou a inaplicabilidade do
critério de contemporaneidade ao caso em tela (
°G,
RESE/1
evento 1.1).
Segundo narra a denúncia (
oG, evento 1.1):
AP/1
"Em data incerta, mas desde o final do ano de 2019, na Rua
Juiz de Fora, n. 93, apartamento 10, Glória, na Cidade de
Blumenau/SC, o denunciado (...) praticou atos libidinosos
diversos e conjunção carnal1 com sua sobrinha, (...), que
contava com 8 (sete) anos de idade2 quando os abusos
iniciaram, por diversas oportunidades.
FATO 1: ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS
Consta dos autos que o denunciado e a vítima residem no
mesmo prédio, em andares distintos, e nos períodos
enquanto a genitora de (...)
vespertinos e noturnos,
trabalhava e estudava, a menina ficava no apartamento de (...)
com o intuito de brincar, cuidar e fazer companhia para o seu
primo, filho do denunciado. Nas oportunidades em que estava
sozinho com a menina, o denunciado inicialmente passou a
fazer carícias nas pernas, cintura, coxas e nádegas de (...),
com nítido intuito lascivo, prática esta que ocorreu por
inúmeras vezes.
FATO 2: CONJUNÇÃO CARNAL
Nas mesmas condições de local, em datas incertas, mas
certamente entre os anos de 2020 até 2024, o denunciado (...)
praticou, por três vezes, conjunção carnal com sua
sobrinha, (...), que contava com 10 anos de idade à época.
Colhe-se dos autos que o denunciado, em três oportunidades
distintas em que esteve só com a vítima, penetrou a vagina
da infante, inclusive ocasionando a ruptura himenal da
menina. Os fatos ocorreram no quarto do denunciado e
também de seu filho, nas oportunidades em que o menino
estava dormindo.
Além disso, para evitar que (...) engravidasse, o denunciado
obrigou-a
a
tomar
medicamento
contraceptivo
de
.
emergência (pílula do dia seguinte)
Assim agindo, o denunciado incidiu nas sanções do
-A,
art. 217
na forma do
e 71, todos do Código
c/c art. 226, inciso II,
art. 69
Penal."
Inicialmente, cabe destacar que a revogação da segregação
cautelar na origem não se fundou na inexistência de fumus
, inexistindo qualquer contestação no ponto.
comissi delicti
Assim, a presente análise irá se resumir apenas à presença ou
não do
(CPP,
.
periculum libertatis
art. 312)
Nesse viés, o juízo de origem consignou que não haveria
gravidade em concreto apta a justificar a segregação cautelar.
Além disso, não existiria contemporaneidade apta a justificar a
prisão e as ameaças ocorridas teriam sido perpetradas por
terceiros, genitores do acusado (
oG, evento 4.1).
AP/1
Com o devido respeito, não é possível anuir à conclusão
apresentada.
Em primeiro lugar, existem indícios que demonstram a
gravidade em concreto dos fatos imputados ao recorrido.
Documento eletrônico VDA55992305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 69ef45e6-b6e6-4ed9-b72d-b5328eef1ad4

Isso porque, pelo que se vê, a prática delitiva teria se
prolongado por anos, envolvendo não apenas atos
libidinosos mas também efetiva conjunção carnal, tudo
isso no que aparenta ser um contexto de abuso de
confiança, decorrente do fato do recorrido ser tio/padrinho
Não fosse isso o suficiente, teria também
da ofendida.
forçado
que tomasse método anticonceptivo (pílula do dia seguinte)
(IP, evento 1.6).
Consta, ainda, que a vítima teria ficado de sobremaneira
abalada, com histórico de tentativa de suicídio e
automutilação,
exigindo
assim
acompanhamento
psicológico.
Isso, por si só, já demonstraria à satisfação a gravidade em
concreto da prática delitiva. (...)
Ademais, há a notícia de ameaças realizadas pelos sogros do
recorrido
(Pedido
de
Medida
Protetiva
n.
5039250-
48.2024.8.24.0008, evento 66.2). Mesmo que, conforme
apontado, não tenham sido feitas diretamente por J V D, deve-
se ter em mente o contexto especial em que delitos sexuais
como este se dão, onde, não raras vezes, conforme se vê
rotineiramente na prática forense, há pressão de familiares
sobre a vítima, ao ponto de ao invés de se proteger o
vulnerável, opta-se por uma nova violência (agora psicológica),
tão somente para manutenção de um status quo familiar.
Justifica-se a segregação, portanto, também como forma de
proteger a conveniência da instrução penal.
Anoto ainda que a revogação da preventiva, com substituição
por medidas cautelares diversas, revela-se inadequada e
insuficiente, dado todo o exposto acima. Com efeito, as
medidas do
do Código de Processo Penal mostram-se
art. 319
incapazes de resguardar os fins processuais em hipóteses
como esta, em que há risco à garantia da ordem pública
(consubstanciada pela gravidade em concreto das ações) e à
conveniência da instrução criminal. Esses elementos, por si sós,
já denunciam a necessidade do cárcere.
E frente a todo o exposto, também é certo que não há se falar
em ausência de contemporaneidade entre os fatos e a
decretação da prisão preventiva, porquanto há de se ter em
mente que "A contemporaneidade da prisão preventiva não
está necessariamente ligada à data da prática do crime,
mas sim à subsistência da situação de risco que justifica a
(STF, HC n. 205164 AgR, Rel. Min. Roberto
medida cautelar"
Barroso, Primeira Turma, j. 14.12.2021). (...)”. (fls.
) (grifos
16/21
nossos).

Em vista da natureza excepcional da prisão
preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no
do Código
art. 312
de Processo Penal - CPP.
Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada
apenas quando não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, nos termos previstos no
do CPP.
art. 319
A prisão preventiva, por sua natureza cautelar, visa
garantir o resultado útil e prático do processo, ou seja,
eficácia do provimento jurisdicional.
Para sua decretação e manutenção é imperiosa a
presença dos requisitos essenciais consistentes no fumus
e no
.
comissi delicti
periculum libertatis
Documento eletrônico VDA55992305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 69ef45e6-b6e6-4ed9-b72d-b5328eef1ad4

O
refere-se à prova da
fumus comissi delicti
existência do crime e aos indícios suficientes de autoria. Já
o
se traduz no risco que a liberdade do
periculum libertatis
indivíduo pode representar para a ordem pública, a
instrução criminal e a aplicação da lei penal, nos estritos
termos do
do CPP.
art. 312
Como se percebe dos autos, a prisão foi lastreada
em elementos concretos e apresentação de fundamentos
idôneos, eis que os abusos sexuais (atos libidinosos e
conjunção carnal) teriam sido praticados pelo paciente
contra sua própria sobrinha, quando ela contava com
somente 8 anos. Além disto, os abusos sexuais teriam se
dado por diversas vezes e em contexto de abuso de
confiança, ‘decorrente do fato do recorrido ser tio/padrinho
da ofendida’.
A
situação
fático-jurídica
é
agravada
pela
informação no sentido de que o paciente teria também
forçado a menor a fazer uso de método anticonceptivo
(pílula do dia seguinte).
Portanto, inegável o risco à ordem pública, bem
como à instrução criminal, uma vez que “a vítima teria
ficado de sobremaneira abalada, com histórico de tentativa
de
suicídio
e
automutilação,
exigindo
assim
acompanhamento psicológico” e há notícia de ‘ameaças
realizadas pelos sogros do recorrido (Pedido de Medida
Protetiva n. 5039250-48.2024.8.24.0008, evento 66.2).
Mesmo que, conforme apontado, não tenham sido feitas
diretamente por (...), deve-se ter em mente o contexto
especial em que delitos sexuais como este se dão, onde,
não raras vezes, conforme se vê rotineiramente na prática
forense, há pressão de familiares sobre a vítima, ao ponto
de ao invés de se proteger o vulnerável, opta-se por uma
nova violência (agora psicológica), tão somente para
manutenção de um status quo familiar. Justifica-se a
segregação, portanto, também como forma de proteger a
’.
conveniência da instrução penal
Por todos estes fundamentos, resta demonstrado
que o julgado objeto de impugnação no presente
está em consonância com os precedentes
mandamus
desta Corte Superior de Justiça,
:
in verbis

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. MOTIVAÇÃO
PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE PSICOLÓGICA
IDÔNEA.
DA
VÍTIMA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
NO
CASO.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
INSUFICIÊNCIA.
ALEGADO
TRANSTORNO MENTAL DO AGRAVANTE. QUESTÃO NÃO
APRECIADA PELA CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Agravante preso em flagrante, convertido em prisão
preventiva, como incurso no
-A do Código Penal,
art. 217
por supostamente praticar atos libidinosos contra vítima de
quatro
anos
de
idade,
aproveitando-se
de
seu
relacionamento com a avó da menor.
Documento eletrônico VDA55992305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 69ef45e6-b6e6-4ed9-b72d-b5328eef1ad4

2. A prisão preventiva está satisfatoriamente fundamentada
na garantia da ordem pública, com base na gravidade do
delito, consubstanciado no modus operandi do crime, o
que evidencia a perniciosidade social e o desvio da
personalidade do Acusado.
3. Anote-se que, consoante a jurisprudência da Suprema Corte,
"a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus
operandi, e a probabilidade concreta de reiteração na
prática criminosa constituem fundamentação idônea para a
(HC
Rel.
decretação da custódia cautelar"
137.131/RS-AgR,
Ministro ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA, DJe
.
16/05/2017)
4. Saliento que "[a] presença de circunstâncias pessoais
favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há
nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da
segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão,
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão" (AgRg no HC
Rel.
608.528/SP,
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
06/10/2020,
19/10/2020)
5. As alegações sobre o transtorno mental do Agravante,
ventiladas no presente recurso, não foram apreciadas pelo
Tribunal a quo no acórdão recorrido, o que impede a
manifestação desta Corte Superior, sob pena de supressão de
instância e violação ao princípio da dialeticidade.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Teodoro Silva
183.394/GO,
Santos, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
5/3/2024.
(grifos nossos).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CERCEAMENTO
DE DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou
ordem de habeas corpus, em que se questiona a prisão
preventiva decretada pela suposta prática do delito de
estupro de vulnerável, previsto no
-A do Código
art. 217
Penal.
2. Fato relevante. A Defesa alegou cerceamento de defesa
devido à ausência de intimação para sustentação oral e
inexistência de fundamentação no decreto prisional.
3. As decisões anteriores. O Tribunal de origem manteve a
prisão preventiva, destacando a necessidade da medida
para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal,
considerando o estado de fuga do paciente.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a alegação de
cerceamento de defesa por ausência de sustentação oral pode
ser apreciada em sede de habeas corpus e se a prisão
preventiva está devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
5. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de
sustentação oral não pode ser apreciada em habeas corpus,
pois não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que
configuraria supressão de instância.
6. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade
concreta dos fatos, evidenciada pela prática reiterada de
estupro de vulnerável, e na necessidade de garantir a
Documento eletrônico VDA55992305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 69ef45e6-b6e6-4ed9-b72d-b5328eef1ad4

ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal,
especialmente considerando o estado de fuga do acusado.
7. A aplicação de medidas cautelares mais brandas não se
mostra suficiente, dado o risco à ordem pública e à aplicação da
lei penal.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A alegação de cerceamento de defesa
por ausência de sustentação oral não pode ser apreciada em
habeas corpus se não foi objeto de análise pelo Tribunal de
origem. 2. A prisão preventiva está devidamente fundamentada
na gravidade concreta dos fatos e na necessidade de garantir a
ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
-A;
art. 217
Código de Processo Penal,
Jurisprudência
art. 282, inciso II.
relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
805.449/SP,
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
STJ,
14/8/2023;
AgRg no HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
916.801/BA,
Sexta Turma, julgado em
STJ, AgRg no RHC
9/9/2024;
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma,
200.324/RN,
julgado em 30/9/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
911.367/MG,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
) (grifos nossos).
30/4/2025,
8/5/2025.

Em acréscimo, as eventuais condições pessoas,
tais como, primariedade, residência fixa, existência de
prole e ocupação lícita, por si sós, não impedem a prisão
preventiva, a saber:

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
CRIME.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI
PENAL.
RECORRENTE
QUE
SE
FURTA
INSUFICIÊNCIA DE
SISTEMATICAMENTE À CITAÇÃO.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que
manteve a prisão preventiva do recorrente, acusado de estupro
de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal). A defesa pleiteia
a revogação da custódia cautelar, alegando ausência dos
requisitos para a prisão preventiva.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade da
manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a
gravidade concreta do delito, a necessidade de garantir a ordem
pública e a aplicação da lei penal, diante do fato de o recorrente
se furtar sistematicamente à citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva é justificável nos termos do
do
art. 312
CPP para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da
lei penal, desde que estejam presentes prova da materialidade,
indícios suficientes de autoria e risco gerado pelo estado de
liberdade do acusado.
4.No caso, a gravidade concreta do crime, caracterizada pelo
estupro de vulnerável, tipificado no artigo 217-A, contra uma
menor de 12 (doze) anos, e a condição de foragido do
recorrente evidenciam a necessidade da custódia cautelar
Documento eletrônico VDA55992305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 69ef45e6-b6e6-4ed9-b72d-b5328eef1ad4

para resguardar a ordem pública e garantir o cumprimento
da lei penal.
5. A tentativa de fuga e a localização incerta do recorrente
, sendo
reforçam a necessidade da prisão preventiva
inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão, que se
mostrariam insuficientes para acautelar a ordem pública.
6. As condições pessoais favoráveis do recorrente, como
primariedade e residência fixa, não são suficientes para
afastar a necessidade da prisão preventiva quando a
gravidade do crime e o risco de fuga estão presentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso em habeas corpus desprovido
(RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
184.199/PI,
Turma, julgado em
DJEN de
). (grifos
27/11/2024,
12/12/2024.
nossos).

Outrossim, uma vez demonstrado que a prisão
preventiva é imprescindível para garantia da ordem
pública, as medidas cautelares diversas previstas no
do CPP não se prestam ao fim a que se destinam.
art. 319
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO
PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE
ATOS LIBIDINOSOS PRATICADOS CONTRA
VULNERÁVEL.
A PRÓPRIA FILHA. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS
FUGA DO DISTRITO DA CULPA APÓS
OPERANDI.
INTERROGATÓRIO POLICIAL. FORAGIDO HÁ MAIS DE UM
ANO.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.

CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS.
IMPOSSIBILIDADE.
IRRELEVÂNCIA IN CASU. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente
quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus
commissi delicti), estiver concretamente comprovada a
existência do periculum libertatis, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
2. No caso em tela, entendo estar justificada a prisão
preventiva, pois o decreto prisional descreve o modus
, que, na condição de pai da infante, no
operandi do agente
momento do banho,
de
praticava atos libidinosos na criança
6 anos, a qual reclamou de dor na região vaginal para os avôs e
reproduziu os gestos feitos pelo genitor, tendo sido confirmado
que ela "apresentava leve lesão na região vaginal, tratando-se
de eritema", motivação considerada idônea por esta Corte
Superior para justificar a segregação cautelar, uma vez
demonstrada a gravidade concreta da conduta delitiva, o risco à
ordem pública e à integridade física e emocional da criança e da
família, de modo a garantir a instrução criminal e a aplicação da
lei penal, já que, após o interrogatório policial, o recorrente não
foi mais encontrado, estando pendente de cumprimento o
mandado de prisional até o momento.
3. Condições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os
requisitos legais para a decretação da segregação provisória.
4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão
preventiva indicam, no caso, que as medidas alternativas
seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar
a prática de novos crimes.
5. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA55992305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 69ef45e6-b6e6-4ed9-b72d-b5328eef1ad4

(AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro Antonio
179.624/BA,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
) (grifos nossos).
30/8/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO
DE VULNERÁVEL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO
IMPOSTA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PREVENTIVA
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. PERICULOSIDADE
EVIDENCIADA PELO MODO DE EXECUÇÃO DOS ATOS.
AMEAÇA A TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
EFETIVA CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS DA
PRISÃO PREVENTIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
DA CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "[s]e
as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo
modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de
reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a
manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem
pública, desde que igualmente presentes boas provas da
materialidade e da autoria" (HC n.
Rel. Ministra
126.756/SP,
ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2015,
publicado em
.
16/09/2015)
2. Assim, imposta a prisão preventiva na sentença
condenatória, entende-se que a "atenção deve ser dirigida para
toda a narrativa da sentença, a fim de aferir se a manutenção
da prisão guarda proporcionalidade com os fatos expostos e
com o juízo de valor realizado pelo juiz". (HC n. 194.700/SP,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA,
julgado em
DJe
.
15/10/2013,
21/10/2013)
3. No caso, o Juízo de primeiro grau declinou fundamentação
concreta a evidenciar a gravidade dos fatos praticados pelo
Acusado contra a neta de sua ex-companheira. Também foi
destacado que o Paciente ameaçou de morte a avó da vítima.
Esses fundamentos evidenciam a periculosidade do Réu e a
necessidade da prisão preventiva para a manutenção da ordem
pública. Há, portanto, motivação idônea a embasar o decreto de
prisão cautelar. Precedentes.
4. A renitência do Acusado em estabelecer contato com a avó
da Vítima e ameaçá-la evidencia que os pressupostos da prisão
cautelar são contemporâneos. Assim, a despeito da tese
defendida pela combativa Defesa, a "contemporaneidade da
prisão preventiva não está restrita à época da prática do delito,
e sim à verificação da necessidade no momento de sua
decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em
período passado" (AgRg no RHC n.
Rel. Ministro
168.708/BA,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
13/09/2022,
16/09/2022)
5. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa
menção à situação concreta, a presença dos pressupostos
da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação
de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão,
elencadas no
do Código de Processo Penal.
art. 319
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz,
685.539/PE,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
) (grifos
25/10/2022,
3/11/2022.
nossos).

Também não socorre ao paciente a tese de
ausência de contemporaneidade. A alegação de falta de
contemporaneidade não se sustenta quando demonstrada
Documento eletrônico VDA55992305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 69ef45e6-b6e6-4ed9-b72d-b5328eef1ad4

a ausência de desídia estatal e a existência de elementos
probatórios que justificaram o recebimento da denúncia e a
decretação da custódia cautelar.
A contemporaneidade dos fatos deve ser analisada
à luz da persistência do risco gerado pelo estado de
liberdade do acusado, não sendo descaracterizada pelo
tempo decorrido desde o crime.
Outrossim, permanecendo hígidos os fundamentos
que ensejaram a prisão do paciente, resta afastada a tese
de ausência de contemporaneidade.
Desta feita, mais uma vez mister repisar que a
contemporaneidade se refere aos fatos ensejadores da
prisão preventiva e não à época do crime.
Neste viés, temos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou
ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
agravante, acusado de estupro de vulnerável, com base na fuga
e na gravidade do crime.
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se a prisão preventiva do
agravante é justificada pela fuga e pela gravidade do crime,
mesmo após 07 (sete) anos dos fatos, sem ofensa ao
princípio da contemporaneidade.
III. Razões de decidir
3. A fuga do agravante para local incerto e não sabido
configura risco concreto à aplicação da lei penal,
justificando a prisão preventiva.
4. A gravidade do crime de estupro de vulnerável, aliada à
possibilidade
de
reiteração
criminosa,
fundamenta
a
necessidade de segregação cautelar para garantia da ordem
pública.
5. A contemporaneidade dos fatos deve ser analisada à luz
da persistência do risco gerado pelo estado de liberdade do
acusado, não sendo descaracterizada pelo tempo decorrido
desde o crime.
6. Medidas cautelares diversas da prisão mostraram-se
inadequadas e insuficientes para garantir a efetividade do
processo, dada a ausência do réu.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A fuga do acusado para local incerto e
não sabido justifica a decretação da prisão preventiva para
garantir a aplicação da lei penal. 2. A gravidade do crime de
estupro de vulnerável e a possibilidade de reiteração criminosa
fundamentam a necessidade de prisão preventiva para garantia
da ordem pública. 3. A contemporaneidade dos fatos deve
ser analisada à luz da persistência do risco gerado pelo
estado
de
liberdade
do
acusado,
não
sendo
descaracterizada pelo tempo decorrido desde o crime.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CPP,
art. 366.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 215663 AgR, Rel.
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 04.07.2022; STJ,
HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
682.732/SP,
Documento eletrônico VDA55992305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 69ef45e6-b6e6-4ed9-b72d-b5328eef1ad4

Turma, julgado em 23.11.2021; STJ, AgRg no RHC 133.180/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24.08.2021.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
959.415/TO,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
). (grifos nossos).
14/4/2025,
24/4/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
REQUISITOS PRESENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra a decisão que denegou a
ordem de habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do
agravante pela suposta prática do crime de estupro de
vulnerável, previsto no
-A do Código Penal.
art. 217
II. Questão em discussão
2. A discussão consiste em saber se estão presentes os
requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva do
agravante, considerando a alegação de ausência de
fundamentação idônea e de requisitos autorizadores.
III. Razões de decidir
3. A decisão de primeiro grau apresentou fundamentação
idônea ao decretar a prisão preventiva, com base na especial
reprovabilidade dos fatos e para resguardar a integridade
psíquica da vítima.
4. A contemporaneidade se refere aos fatos ensejadores da
prisão preventiva e não à época do crime.
5. A alegação de que o agravante não teve contato com a
vítima e que não representa risco a ela não foi comprovada
perante as instâncias ordinárias, que entenderam pela
existência de fundado temor, a justificar a manutenção da
prisão preventiva.
6. A revisão do entendimento das instâncias ordinárias
demandaria reexame do conjunto fático-probatório, inviável na
via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada pela
necessidade de resguardar a ordem pública, diante da especial
reprovabilidade dos fatos e para preservar a integridade
psíquica da vítima. 2. A contemporaneidade se refere aos
fatos ensejadores da prisão preventiva e não à época do
3. Condições pessoais favoráveis não afastam a
crime.
necessidade da prisão preventiva quando presentes os
requisitos do
do CPP.
art. 312
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 217-A, 312, 313, 319;
IX.
CF/1988, art. 93,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 837.919/TO,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024;
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
809.492/TO,
Sexta Turma, julgado em 11/9/2023.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Otávio de Almeida
974.802/MG,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma,
julgado em
DJEN de
) (grifos nossos).
2/4/2025,
7/4/2025.

De mais a mais, cumpre recordar que é
entendimento recorrente neste Tribunal o de que a prisão
preventiva é compatível com a presunção de inocência,
desde que não seja antecipação de pena e atenda aos
requisitos do
do CPP. Ora, uma vez demonstrado
art. 312
Documento eletrônico VDA55992305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 69ef45e6-b6e6-4ed9-b72d-b5328eef1ad4

que a medida mais gravosa preenche os requisitos do
dispositivo citado, como no caso em testilha, não há
mácula ao estado de inocência,
:
in verbis

DIREITO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO
PREVENTIVA.
. REVOGAÇÃO
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
DA
PRISÃO
DOMICILIAR
JUSTIFICADA.
RECURSO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em habeas corpus em que a defesa alega a
ausência dos requisitos para a manutenção da custódia
preventiva do paciente, que está preso. Requer-se a revogação
da
prisão
preventiva,
inicialmente
decretada
por
descumprimento de medidas cautelares e posteriormente
convertida em prisão domiciliar devido à COVID-19. A prisão
domiciliar foi revogada após o fim do estado de emergência
sanitária.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da
manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a
revogação da prisão domiciliar e a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares menos gravosas.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva é compatível com a presunção de
inocência desde que não seja antecipação de pena e atenda
aos requisitos do
do CPP.
art. 312
4. A revogação da prisão domiciliar foi justificada pela ausência
de estado de emergência sanitária e pela vacinação do paciente
contra a COVID-19.
5. A gravidade concreta da conduta (ESTUPRO DE
VULNERÁVEL) e a periculosidade do paciente justificam a
manutenção da prisão preventiva para acautelar a ordem
pública.
IV. Recurso improvido
(RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
173.707/SC,
Turma, julgado em
DJe de
) (grifos
15/10/2024,
11/11/2024.
nossos).

Por fim, tem-se que, em consulta ao Banco
Nacional de Medidas Penais e Prisões, o
indicado
status
em relação ao ora paciente é o de ‘procurado’. (
, acesso em
https://bnmp.pdpj.jus.br/pessoas
18/02/2026,
às 06h19).
Logo, não há ilegalidade ou teratologia no decisum
impugnado a justificar eventual concessão da ordem de
ofício.
Por tais razões, com fulcro no
XX, do
art. 34,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não
conheço do presente habeas corpus."

Não obstante, é válido esclarecer que a prisão preventiva, no caso em concreto,
não se traduz em antecipação da pena, eis que os fundamentos que a sustentam vão
além das elementares do tipo, mas sim revelam, em sede de juízo de cognição não
exauriente, a gravidade em concreto da conduta, em especial, a prática de atos
sexuais contra a menor, em mais de uma oportunidade, chegando a causar a ruptura
himenal e a coação da criança à ingestão de medicamentos contraceptivos; rememoro:

Documento eletrônico VDA55992305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 69ef45e6-b6e6-4ed9-b72d-b5328eef1ad4

“(...) a menina ficava no apartamento de (...) com o
intuito de brincar, cuidar e fazer companhia para o seu
primo, filho do denunciado. Nas oportunidades em que
estava sozinho com a menina, o denunciado inicialmente
passou a fazer carícias nas pernas, cintura, coxas e
de (...), com nítido intuito lascivo, prática esta que
nádegas
ocorreu por
. FATO 2: CONJUNÇÃO
inúmeras vezes
CARNAL Nas mesmas condições de local, em datas
incertas, mas certamente entre os anos de 2020 até 2024,
o denunciado (...) praticou, por três vezes, conjunção
carnal com sua sobrinha, (...), que contava com 10
. Colhe-se dos autos que
anos de idade à época
o
denunciado, em três oportunidades distintas em que
esteve só com a vítima, penetrou a vagina da infante,
inclusive ocasionando a ruptura himenal da menina.
Os fatos ocorreram no quarto do denunciado e também de
seu filho, nas oportunidades em que o menino estava
dormindo. Além disso,
(...)
para evitar que
engravidasse,
o denunciado obrigou-a a tomar medicamento
contraceptivo de emergência (pílula do dia seguinte)
(...).”. (grifos nossos).

Além do que, todas as ações delitivas são de potencial gravidade pelo fato do
agravante ter se valido do abuso de confiança, eis que, além de tio da criança vítima,
também era seu padrinho.
Tais elementos, juntamente com a notícia de ameaças realizadas por terceiros
(genitores do acusado) a fim de que fosse retirado o boletim de ocorrência, evidenciam
o risco à ordem pública, em desassossego, e justificam a imposição da medida
cautelar mais gravosa.
Até porque, em casos análogos, esta Corte Superior de Justiça tem a
compreensão pela manutenção da prisão preventiva, afastando-se as cautelares mais
benéficas do
do CPP, a saber:
art. 319

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART.
217-A
DO
CP).
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM PÚBLICA.
E À INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RISCO À VÍTIMA
CONTEMPORANEIDADE (ART. 312, § 2o, DO CPP).
GRAVIDADE CONCRETA DO FATO E DO MODUS
OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INADEQUAÇÃO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em
assinalar que, para submeter alguém à prisão cautelar, é
cogente a fundamentação concreta, sob as balizas do
do CPP.
art. 312
2. Apoiado nessa premissa, verifica-se que se
mostram suficientes as razões invocadas na instância
de origem para embasar a ordem de prisão, porquanto
contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade
cautelar de segregação do réu.
3. O Juiz de primeira instância apontou, de forma
idônea, a presença dos vetores contidos no
do
art. 312
Documento eletrônico VDA55992305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 69ef45e6-b6e6-4ed9-b72d-b5328eef1ad4

Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente
para decretar a prisão preventiva, ao salientar "a
gravidade do crime ora investigado, bem como a
ora representado vir a
possibilidade de o tio da criança,
coagir a vítima e as testemunhas, no curso da instrução,
notoriamente por já ter pedido à ofendida para que não
contasse para ninguém o ocorrido".
4. O acórdão ora impugnado vai ao encontro da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
segundo a qual "a gravidade concreta da conduta,
reveladora
do
potencial
elevado
grau
de
periculosidade do Agente e consubstanciada na alta
reprovabilidade do modus operandi empregado na
empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a
prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem
(AgRg no HC n.
rel. Ministra Laurita
pública"
687.840/MS,
Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
19/12/2022)
5. Em razão da gravidade do crime e das
indicadas
circunstâncias
do
fato,
as
medidas
cautelares alternativas à prisão não se mostram
adequadas e suficientes para evitar a prática de novas
infrações penais.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro
219.033/BA,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/2/2026,
DJEN de
). (grifos nossos).
2/3/2026.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA.
CONTEMPORANEIDADE
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
VERIFICADA. OMISSÕES INEXISTENTES. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 619
Penal, os embargos de declaração destinam-se a suprir
omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade
existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua
revisão no caso de mero inconformismo da parte, tal como
pretende a defesa.
2.
Consoante asseverado no acórdão embargado, a segregação cautelar encontra-se
devidamente motivada, pois invocou o Juízo de
primeiro grau a gravidade concreta da conduta e a
periculosidade social do embargante, extraídas do
modus operandi do delito, já que se trata do delito de
estupro de vulnerável de criança que contava com 7
a qual teria sido, sob
anos de idade à época dos fatos,
ameaças, forçada a segurar o pênis do acusado (seu tio)
e a com ele praticar sexo oral, abusando da confiança da
família.
Conforme já decidido por esta C asa, a "prisão
preventiva foi mantida com base na gravidade
concreta do delito e na periculosidade do agente,
evidenciada
pelo
modus
operandi
do
crime,
consistente no estupro de vulnerável, praticado
mediante abuso de confiança, aproveitando-se da
relação familiar (tio e sobrinha) e do convívio habitual
com a vítima, menor de 14 anos, condições que
desbordam as circunstâncias inerentes ao tipo penal"
(AgRg no RHC n.
relatora Ministra Daniela
207.130/SP,
Documento eletrônico VDA55992305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 69ef45e6-b6e6-4ed9-b72d-b5328eef1ad4

Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
26/2/2025,
.
5/3/2025)
3. O acórdão embargado destacou, ainda, que a
"contemporaneidade não está restrita à época da prática
do delito, e sim da verificação da necessidade no momento
de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha
ocorrido em um período passado" (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
707.562/SP,
Turma, julgado em
DJe
.
8/3/2022,
11/3/2022)
4. "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça
é firme que "não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder a questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura
e profliga o que considera injustiças decorrentes do
decisum de inadmissibilidade dos embargos de retenção"
(EDcl no
, Relator Ministro Athos Carneiro,
REsp n. 739/RJ
in DJ
" (EDcl no AgRg no Ag n.
12/11/1990)
1.182.329/SC,
relator o Ministro Hamilton Carvalhido, DJe de
.
30/9/2010)
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no RHC n.
relator
209.496/BA,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
). (grifos nossos).
3/9/2025,
9/9/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT
226, II, NA
C/C
FORMA DO ARTIGO 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
CRIME COMETIDO PELO TIO CONTRA A SOBRINHA
DE TENRA IDADE. CRIMES COMETIDOS NO PRÍODO
NOTURNO EM QUE O PACIENTE APROVEITOU-SE
QUE OS DEMAIS MORADORES ESTAVAM DORMINDO.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA
DO
DELITO.
MODUS
OPERANDI.
SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado visando à revogação
de prisão preventiva decretada em desfavor do paciente,
acusado de estupro de vulnerável, sob o fundamento de
ausência de requisitos para manutenção da segregação
cautelar. A defesa alega que o excesso de prazo na
formação da culpa configura constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar
se a prisão preventiva se justifica em face da gravidade
concreta do crime e do modus operandi, visando à garantia
da ordem pública; e (ii) verificar se o alegado excesso de
prazo na formação da culpa configura constrangimento
ilegal que justifique a revogação da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A manutenção da prisão preventiva encontra-
se devidamente fundamentada na gravidade concreta
dos fatos e no modus operandi descrito, que indicam a
periculosidade do agente e a necessidade de
preservação da ordem pública, em especial quando se
verificam as circunstâncias do caso concreto em que o
aproveitando-se do fato de que os demais
tio da vítima,
Documento eletrônico VDA55992305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 69ef45e6-b6e6-4ed9-b72d-b5328eef1ad4

moradores da casa, encontravam-se dormindo, abordou a
e, tampando-lhe a boca,
sobrinha por duas vezes
praticou com ela sexo anal. Os fatos ocorreram por duas
oportunidades, nas mesmas circunstâncias.
4. A prisão preventiva, em conformidade com o
artigo 312 do CPP, é cabível quando demonstrados
elementos que apontem para o risco de reiteração
delitiva e à necessidade de proteger a integridade da
vítima, sendo insuficientes, no caso concreto, as
medidas cautelares diversas da prisão.
5. A análise da jurisprudência demonstra que
condições pessoais favoráveis do réu, como primariedade
e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão
preventiva quando subsistem indicativos de risco à ordem
pública.
6. Quanto ao excesso de prazo, verifica-se que a
ação penal tramita regularmente, observando-se as
peculiaridades do caso, como a complexidade da causa e
a necessidade de diligências periciais, não havendo,
portanto, desídia por parte do Poder Judiciário.
7. A Corte entende que o princípio da razoabilidade
deve orientar a análise de eventuais excessos de prazo,
sendo o constrangimento ilegal reconhecido apenas
quando o retardo processual é injustificado e imputável ao
Judiciário, o que não ocorre no presente caso.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem de habeas corpus denegada.
(HC n.
relatora Ministra Daniela
775.341/PR,
Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe de
5/11/2024,
). (grifos nossos).
11/11/2024.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento do agravo regimental e, no mérito, pelo
desprovimento.

Documento eletrônico VDA55992305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 17/04/2026 13:49:15
Código de Controle do Documento: 69ef45e6-b6e6-4ed9-b72d-b5328eef1ad4

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.066.115 / SC
Número Registro: 2026/0001867-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50345015120258240008 50347950620258240008 50353510820258240008 50392504820248240008
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCCAS PINHEIRO
ADVOGADOS : VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
LUCCAS PINHEIRO - SC058384
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: JOSE VALDIR DELGADO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE VALDIR DELGADO
ADVOGADOS : VINÍCIUS LUDWIG - SC060507
Documento eletrônico VDA56314004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:03
Código de Controle do Documento: ce68675c-96de-437f-91fb-b841f1329f8b

LUCCAS PINHEIRO - SC058384
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:03
Código de Controle do Documento: ce68675c-96de-437f-91fb-b841f1329f8b